Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONSULTORA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que suspendeu o prosseguimento da liquidação de sentença, condicionando-a a conclusão do julgamento de agravo anteriormente interposto nos autos. A agravante requereu a desistência do recurso (ID 23648848). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator